Tribunal: TJSP
Processo: 2045479-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de execução por título extrajudicial. Irresignação parcialmente procedente. Penhora "on line", mediante o emprego do SisbaJud. 1. Parte da quantia bloqueada, correspondente a proventos de aposentadoria, absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Impossibilidade de relativização da norma, à vista do princípio expresso no

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de execução por título extrajudicial. Irresignação parcialmente procedente. Penhora "on line", mediante o emprego do SisbaJud. 1. Parte da quantia bloqueada, correspondente a proventos de aposentadoria, absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Impossibilidade de relativização da norma, à vista do princípio expresso no brocardo "in claris cessat interpretatio". Precedentes. Circunstância de a executada ter transferido, para outra conta bancária, parte dos proventos depositados na primeira não alterando a natureza da verba em análise. 2. Valores bloqueados que sobejam os proventos de aposentadoria. Inaplicabilidade da hipótese de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Executada que, ao apresentar os extratos de conta corrente objetivando comprovar a alegação de impenhorabilidade, tarjou quase que a integralidade das movimentações realizadas, impossibilitando aferir se a soma dos saldos de todas as respectivas contas, no momento que precedia o bloqueio em discussão, era, efetivamente, inferior a quarenta salários-mínimos. Atitude, ademais, impedindo a análise da existência de eventuais artifícios para manutenção, de forma artificial, de saldo inferior ao limite legal. 3. Decisão parcialmente reformada apenas para permitir o levantamento da constrição incidente sobre a quantia correspondente aos proventos de aposentadoria da executada depositados no mês em que efetuado o bloqueio.

Deram parcial provimento ao agravo.